Tribunal: TJMT
Processo: 1043550-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043550-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AWANSER HANDLEY DE OLIVEIRA - CPF: 036.936.361-25 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1043550-19.2023.8.11.0041

APELANTE: AWANSER HANDLEY DE OLIVEIRA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA CESSÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a existência de relação jurídica entre o autor e o banco cedente, assim como a regularidade da cessão de crédito à empresa ré, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes caracteriza exercício regular de direito.

2. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não invalida o negócio jurídico celebrado entre cedente e cessionário, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AWANSER HANDLEY DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação Comum c/c Indenização por Dano Moral n.o 1043550-19.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 288966383), alegando, em síntese: a) ausência de contrato assinado comprovando o débito; b) invalidade do termo de cessão de crédito por ser genérico; c) ocorrência de dano moral pela negativação indevida; d) que o termo de cessão de crédito é posterior à negativação; e) não caracterização de litigância de má-fé; f) direito constitucional de acesso ao Judiciário.

Sob tais argumentos, prequestiona a matéria, bem como pugna pela reformada a r. sentença para reconhecer a aplicação da súmula 385 do STJ, para vedar a condenação do apelante ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 288966386).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
ação comum c/c indenização por dano moral
proposta por
AWANSER HANDLEY DE OLIVEIRA
em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, alegando, em síntese, que verificou a existência de um débito em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor R$4.147,86 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), referente a um suposto contrato de n.o 946257664.

Afirma que jamais realizou celebração de negócio jurídico com o requerido capaz de ensejar a dívida supra. Desse modo, ao buscar maiores esclarecimentos o requerido se negou a passar informações a respeito do débito, e aduziu que somente haveria a exclusão da inscrição após o adimplemento da dívida.

Assim, pugnou seja declarada a inexistência do débito questionado, a retirada definitiva do seu nome dos órgãos de proteção de crédito, bem como a condenação do requerido em indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado singular julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Pois bem
.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a regularidade da negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

De início, verifica-se que a documentação acostada aos autos comprova, de forma satisfatória, a existência de relação contratual entre o apelante e o Banco do Brasil S.A, cedente do crédito à empresa apelada. Com efeito, foram apresentados:

1) Contrato de abertura de conta corrente assinado eletronicamente pelo autor em 18/02/2020, demonstrando a existência da relação bancária, com conta aberta na agência 2373-6, conta corrente no 70.739-2 (ID 288966361);

2) Contrato de Adesão a Produtos e Serviços (CDC Automático), também assinado eletronicamente pelo autor, indicando a contratação de crédito (ID. 288966362);

3) Documentos emitidos pelo Banco do Brasil evidenciando a contratação do CDC Empréstimo BB Crédito Renovação no 946257664, com demonstração de que o produto foi devidamente creditado na conta do autor (ID 288966365);

4) Instrumento particular de cessão de créditos e direitos celebrado entre o Banco do Brasil S.A e a Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros em 14/04/2022, devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos (ID 288966363);

5) Declaração específica de cessão de crédito mencionando expressamente o nome do autor, seu CPF, o número do contrato (946257664) e a modalidade do empréstimo (BB Crédito Renovação) – ID. 288966364.

Deveras, quanto à alegação de ausência de contrato assinado específico para o empréstimo questionado, cumpre destacar que, na atual sistemática bancária, os empréstimos são frequentemente contratados por meio de canais eletrônicos, respaldados por termos de adesão previamente firmados. O fato de não haver um contrato com assinatura manuscrita não invalida a contratação, especialmente quando há evidência da movimentação financeira na conta bancária do apelante.

No que concerne ao argumento de que o termo de cessão de crédito seria genérico, observa-se que o instrumento apresentado atende aos requisitos legais previstos no art. 288 do Código Civil, tendo sido formalizado por escrito e registrado em cartório (ID 288966361 e 288966361).

Ademais, complementando o instrumento geral de cessão, foi apresentada declaração específica identificando o crédito cedido com todos os dados necessários à sua individualização (ID. 288966364).

Sobre a alegada ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor, alinho-me ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída
" (AgInt no AREsp n. 1.637.202/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1/9/2020).

Em relação ao argumento de que a negativação teria ocorrido antes da cessão do crédito, tal alegação não encontra respaldo nos documentos dos autos. De acordo com o extrato do SCPC apresentado, a negativação efetuada pela Ativos S.A ocorreu em 20/05/2022 (ID. 288966367), data posterior à formalização da cessão de crédito, que se deu em 14/04/2022.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais,

comprovada a existência da relação jurídica e da dívida, bem como a regularidade da cessão de crédito, a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar reparação moral.

Por fim, quanto à alegação de que teria sido condenado por litigância de má-fé, verifica-se que a sentença apelada não aplicou tal penalidade, limitando-se a julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a ressalva da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025